Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-16.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Órgão
3a Turma Cível
Classe
Apelação Cível
Processo N.
0703054-16.2018.8.07.0006 (Res. 65 – CNJ)
Apelante(s)
FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA E OUTROS
Apelado(s)
AMELIA AMORIM DE VASCONCELOS
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS APÓS QUITAÇÃO TOTAL DO FINANCIAMENTO. NÃO OBSERVADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO.

1 – Tem-se, na espécie, que as partes formalizaram acordo verbal de compra e venda do veículo, consistente no pagamento pelos réus ao apelado do valor correspondente ao ágio do veículo e na responsabilização pela quitação das demais parcelas referentes ao financiamento. 1.1 – Além disso, estabeleceu-se que o veículo somente poderia ser transferido a terceiros após a quitação do total do financiamento.
2 – Destarte, apesar dos apelantes sustentarem a regular observância aos termos do acordo entabulado com a parte apelada, o que afastaria o nexo de causalidade entre o dano alegado e a conduta dos recorrentes, os documentos colacionados aos autos comprovam, de forma robusta, o descumprimento contratual por parte dos apelantes.
3 - À toda evidência, conclui-se que os apelantes não se desincumbiram do seu ônus processual de demonstrar o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, conforme preconiza o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
4 – Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, recurso desprovido. Sentença mantida.